Tribunal: TJES
Processo: 5024677-89.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024677-89.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMARA DE JESUS COSTA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5024677-89.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
JOCIMARA DE JESUS COSTA.

RECORRIDA:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. INTERNET RESIDENCIAL INOPERANTE DESDE A INSTALAÇÃO. RESCISÃO DO VÍNCULO EM RELAÇÃO AO PLANO DE INTERNET E CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM HARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOCIMARA DE JESUS COSTA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual entre as partes apenas em relação ao serviço "Vivo Fibra 500Mbps", com o cancelamento de qualquer cobrança decorrente, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 483,75 e por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A demanda decorre da ausência de regular fornecimento do serviço de internet fixa contratado pela autora junto à requerida na modalidade "combo", persistindo a inoperância do sinal desde a sua instalação e ensejando cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma do provimento judicial para que a recorrida seja condenada na integralidade dos pedidos exordiais, pugnando especificamente pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que suportou graves transtornos e descaso por longo período privada do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o montante fixado a título de danos morais atende aos parâmetros legais ou se comporta majoração, bem como o acerto da procedência parcial das pretensões formuladas.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falhas na execução das suas atividades mercandis é objetiva.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deu correta e jurídica solução ao litígio, devendo ser mantida inalterada. Restou sobejamente evidenciada a deficiência na prestação dos serviços da requerida, uma vez que a internet residencial contratada apresentou indisponibilidade desde a sua ativação, sem que as vistorias técnicas lograssem êxito na regularização do sinal. Nesse sentido, a determinação de restituição simples dos danos materiais correspondentes às faturas indevidamente pagas no valor de R$ 483,75 e a declaração de rescisão do plano específico guardam perfeita consonância com o acervo probatório e a legislação vigente.

6.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais). A verba cumpre a finalidade compensatória e o caráter punitivo-pedagógico adequado às nuances fáticas da demanda, sem transbordar para o enriquecimento sem causa da consumidora. Não houve negativação do nome da consumidora ou maiores desdobramentos gravosos além da falha no serviço.

7.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)